Tribunal: TJSP
Processo: 2047109-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM OUTUBRO DE 2015 – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – ADOÇÃO DO 'IPCA-E', NOS TERMOS DA LEI N. 13.080/2015 – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047109-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2020; Data de Registro: 06/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2020

Data de publicação:

06/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM OUTUBRO DE 2015 – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – ADOÇÃO DO 'IPCA-E', NOS TERMOS DA LEI N. 13.080/2015 – REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2047109-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CREUZA APARECIDA DA COSTA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2047109-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: CREUZA APARECIDA DA COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17412
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE APROVOU A CONTA
DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA
JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

CABIMENTO EM PARTE
JUROS DE MORA

INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO

SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
APENAS
ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU
EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
FISCAL SUBSEQUENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM
OUTUBRO
DE
2015

'TR'
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO E. STF ADOÇÃO DO 'IPCA-
E', NOS TERMOS DA LEI N. 13.080/2015 REFAZIMENTO
DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELO PERITO CONTÁBIL
DESTA CORTE DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls.119, que, na fase de cumprimento de sentença de ação
acidentária, aprovou os cálculos de liquidação apresentados pelo perito contador para o
pagamento de precatório complementar.
A autora exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a TR foi indevidamente aplicada para cômputo da correção monetária. Com isso,
requer seja o IPCA-E adotado como indexador da atualização monetária das diferenças
do precatório, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
Assevera, ademais, que os juros de mora foram incorretamente calculados pelo expert
de origem.
Recurso tempestivo, instruído com as peças obrigatórias e
isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito devolutivo
(fls.151/152).
Não houve resposta (certidão de fls.158).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte a
fls.163/165, com manifestações das partes a fls.170 e 172.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Imperioso que se reconheça a incidência dos juros
moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até a requisição ou inscrição
do precatório, respeitada a posição divergente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que
“durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do precatório,
em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal subsequente, não
há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão devidos
caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C. Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO.
A
AUTARQUIA
NÃO
É
CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR
DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO
SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA
VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de
juros no crédito sujeito ao precatório no período
compreendido entre a data da inscrição do precatório e a
do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte,
o que ocorrer primeiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. (realces acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou a
tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por conseguinte, mostra-se de rigor o cômputo de juros de
mora no período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a inscrição do
precatório.
No tocante à atualização monetária, releva notar que o E.
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial TR como fator de indexação da
correção monetária para qualquer débito da Fazenda Pública.
A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a declaração
de inconstitucionalidade possui eficácia ex tunc, extirpando do ordenamento jurídico
eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo, ainda, que “a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão” (STF-TP, Ag. Reg.
na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j. 02.02.2006).
Sem embargo disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma em comento teve sua modulação julgada em
25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à mencionada decisão, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos
termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, sendo válidos os precatórios expedidos
ou pagos até 31.12.2013, e, a partir de então, IPCA-E, por força do disposto na Lei n.
12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
In casu, verifica-se que o precatório foi depositado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
outubro de 2015, ou seja, após o julgamento da ADI 4.357 pelo Supremo Tribunal
Federal, ocorrido em 14.03.2013, e da modulação de seus efeitos, ocorrido em
25.03.2015.
Assim, na hipótese presente, descabe a aplicação da
exceção prevista na modulação de efeitos da mencionada declaração de
inconstitucionalidade, devendo-se aplicar o IPCA-E como indexador da correção
monetária após o termo final da conta de liquidação, em atenção ao disposto na Lei n.
13.080/2015.
Desse modo, mostra-se impositivo o acolhimento dos
cálculos de diferenças elaborados pela Contadoria Judicial desta C. Corte a fls.163/165,
no valor de R$9.889,58, atualizado até outubro de 2015, uma vez que confeccionados
em consonância com os parâmetros ora estabelecidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator